Tribunal: TJSP
Processo: 0010877-07.2011.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
O recurso interposto limitou-se a repetir a petição inicial da ação ajuizada com a finalidade de desconstituir a relação cambiária das duplicatas emitidas com a manutenção da sustação de protesto deferida. Nele não foi apontada a existência de qualquer vício, contradição ou falha da sentença à luz da prova recolhida em justificativa de sua revogação.

Recurso é remédio processual. A sua

Ementa:
O recurso interposto limitou-se a repetir a petição inicial da ação ajuizada com a finalidade de desconstituir a relação cambiária das duplicatas emitidas com a manutenção da sustação de protesto deferida. Nele não foi apontada a existência de qualquer vício, contradição ou falha da sentença à luz da prova recolhida em justificativa de sua revogação.

Recurso é remédio processual. A sua finalidade é a continuidade do processo a fim de ser reexaminada a decisão que se entende incorreta à luz da realidade do processo. Para tanto, é indispensável o cumprimento dos seus requisitos de admissibilidade, subjetivos e objetivos, e a apresentação da razão determinante da revogação da decisão em petição construída sob premissas lógicas até ser atingido o silogismo que justificará a pretensão deduzida.

A mera reiteração das razões apresentadas inicialmente com o ajuizamento da ação, ou de qualquer peça deduzida no processo, vencida pela sentença que se impugna desta forma, não traduz recurso. Não é impugnação para o processo. Processualmente, não é recurso. Por isso mesmo, não se pode conhecer como recurso o que não se apresenta como tal.

Recurso de apelação que não se conhece, condenado o vencido no pagamento dos honorários de advogado de 10% sobre o valor dado à causa atualizado desde então, além do reembolso das custas e despesas devidas, em caso de revogação da assistência judiciária. .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010877-07.2011.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIA LUCIA CARDOZO DA SILVA LUCAS M E, é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39.906
APEL. No: 0010877-07.2011,8.26.0004
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Rodrigo de Castro Carvalho
APTE.: Cláudia Lucia Cardoso da Silva Lucas ME e Outra
APDO.: Itau-Unibanco S/A
O recurso interposto limitou-se a repetir a petição inicial da ação
ajuizada com a finalidade de desconstituir a relação cambiária das
duplicatas emitidas com a manutenção da sustação de protesto
deferida. Nele não foi apontada a existência de qualquer vício,
contradição ou falha da sentença à luz da prova recolhida em
justificativa de sua revogação.
Recurso é remédio processual. A sua finalidade é a continuidade do
processo a fim de ser reexaminada a decisão que se entende incorreta
à luz da realidade do processo. Para tanto, é indispensável o
cumprimento dos seus requisitos de admissibilidade, subjetivos e
objetivos, e a apresentação da razão determinante da revogação da
decisão em petição construída sob premissas lógicas até ser atingido o
silogismo que justificará a pretensão deduzida.
A mera reiteração das razões apresentadas inicialmente com o
ajuizamento da ação, ou de qualquer peça deduzida no processo,
vencida pela sentença que se impugna desta forma, não traduz
recurso. Não é impugnação para o processo. Processualmente, não é
recurso. Por isso mesmo, não se pode conhecer como recurso o que
não se apresenta como tal.
Recurso de apelação que não se conhece, condenado o vencido no
pagamento dos honorários de advogado de 10% sobre o valor dado à
causa atualizado desde então, além do reembolso das custas e
despesas devidas, em caso de revogação da assistência judiciária. .
Trata-se de recurso de apelação bem recebido e processado,
isento do preparo pelo deferimento da assistência judiciária, impugnado, interposto
contra a r. sentença proferida à fl. 339/347, cujo relatório é adotado, pleiteando, em
suma, o reocnhecenot de que a prova pericial realizad reconheceu a exigibilidade de
juros extrosivos e, da ́pi, a repetição em dobro do indevido recebido.

É a suma do necessário.

O recurso apresentado limitou-se a afirmar que os juros cobrados
são excessivos, cobrados em desconformidade com o laudo pericial realizado à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que, de outra parte, a devolução do indébito deverá ser promovida em dobro à luz do
entendim4eto que se consolidou a respeito do tema examinado.

O recurso não apontou a existência de qualquer vício,
contradição ou falha da r. sentença examinada à luz da prova recolhida em justificativa
de sua revogação, com a inversão do julgamento. Reiterou, apenas, o que fora antes
deduzido e entendeu que estaria assim justificado o seu cabimento para o
pronunciamento do Tribunal a respeito, quando assim não pode ser assimilado para os
fins do art. 1.013 do CPC inciso II, do Código de Processo.
O recurso traduz para o processo a necessidade de sua
continuidade com a finalidade de o Tribunal reexaminar a matéria controvertida,
porquanto injusta a decisão que se impugna, relevando-se razões que, à evidência,
devem ser motivadas na peça de encaminhamento para que possa ser devolvida a
matéria, reapreciada e solucionada.

À semelhança da petição inicial no ajuizamento de qualquer
demanda no exercício do direito constitucional de jurisdição, que deve preencher as
condições da ação e do processo, o recurso também se condiciona a tanto. E mais :
é indispensável que seja encaminhado em petição construída sob premissas lógicas até
ser atingido o silogismo finalmente, sem o qual não é possível conhecer as razões da
inconformação do vencido e o por que da revogação da decisão que é enfrentada.
O Código não definiu o que é recurso. Disse apenas quais
seriam os recursos cabíveis para atacar as decisões que fossem proferidas no curso do
processo, além daqueles contemplados na legislação complementar. Recurso é remédio
processual. Traduz a insatisfação do vencido com a decisão proferida, no todo ou em
parte, em seu aspecto substancial ou processual, com a finalidade de submetê-la a um
novo julgamento por órgão jurisdicional de hierarquia superior, e, para tanto, é mister
que seja deduzido com as razões do seu inconformismo, atacando, ponto por ponto, a
decisão que é enfrentada, cuja omissão excluirá a sua existência como impugnação e
levará à conclusão de que não houve recurso, tal qual se sucedeu neste caso se aquele
que fora apresentado está despido de uma razão, ao reiterar a aplicação dos juros
contemplados no laudo e à devolução em dobro do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para que fosse conhecido como tal era indispensável à
demonstração do desacerto da r. sentença, a razão que impunha a sua revogação. A
razão pela qual seria inaplicável aqui o regime de liberdade dos juros fixados pelo
banco, em conformidade com o regime jurídico vigente. Tornando-se aqui indevidos
para se sujeitar à devolução do indébito.

No julgamento do recurso extraordinário com agravo de
instrumento de número 1141264 SP SÃO PAULO 0005846-33.2013.8.26.0037 (STF
recurso de agravo de instrumento a que é aqui examinada, o E.STF decidiu que 1. É
ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1o, CPC, e 317, § 1o, RISTF, o que não ocorreu
no caso. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula
287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação
da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro
em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os
§§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
Posto isto, não se conhece o recurso controvertido, fixando-se os
honorários de advogado nesta fase processual em 10% sobre o valor dado à causa,
atualizado, exigível em caso de revogação do benefício da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR